Tribunal: TJDFT
Processo: 0733942-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733942-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAURICE LOURENCO DE ANDRADE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (ação de cobrança de contratos bancários – R$ 734.264,38), acolheu parcialmente a impugnação à penhora para manter a constrição de 20% do valor bloqueado (R$ 1.812,32), determinando a restituição da quantia remanescente à executada/agravada. O agravante alega, em síntese, que: 1) a executada recebe salário superior à média nacional (R$ 26.557,60); 2) a manutenção da penhora do valor bloqueado via Sisbajud em sua totalidade (R$ 9.061,62) é de suma importância para que o executado tenha a sua dívida satisfeita, considerando que o cumprimento de sentença tramita desde 2019 sem qualquer cooperação da executada para satisfação da dívida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional, a partir do caso concreto. E, ao que consta, o Juízo a quo entendeu “razoável a manutenção de 20% do valor constrito, equivalente a 12,88% do salário líquido da devedora, uma vez que não causa à executada onerosidade”. Acrescento que, embora o salário bruto da agravada seja de R$ 26.557,60, o líquido é de R$ 14.060,94, sobre o qual incidiu o bloqueio (sendo que ainda há descontos de empréstimos em conta corrente), razão pela qual entendo que não há como manter a penhora integral dos valores bloqueados, sob pena de comprometimento do seu mínimo existencial. Por fim, também não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a liberação de valores está condicionada à preclusão da decisão, o que não ocorrerá até o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator